Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-17.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Parte autora que busca obrigar a parte ré a apresentar contratos firmados entre elas, para verificação de cobranças que reputa indevidas. Pretensão à produção antecipada de provas. Ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial. Inobservância, ademais, aos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Parte autora que busca obrigar a parte ré a apresentar contratos firmados entre elas, para verificação de cobranças que reputa indevidas. Pretensão à produção antecipada de provas. Ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial. Inobservância, ademais, aos requisitos previstos no REsp 1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036, CPC/2015). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.